Tribunal: STF
Processo: ARE 1391949
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa restou assim redigida (eDOC 19, p. 2):



    “Apelação cível - Cobrança pelo uso de faixa de domínio de Concessionária de serviço público responsável por manutenção de rodovias por Concessionária de serviço público responsável pelo sistema de transmissão de energia elétrica - Arguição de inexigibilidade de coisa julgada formada nos autos de ação declaratória - Impossibilidade - Inexistência de título executivo judicial e de declaração de inconstitucionalidade pelo E. Supremo Tribunal Federal - Recente decisão do C. STJ em Embargos de Divergência - Presença, no caso específico, de previsão expressa da possibilidade de cobrança no Edital de Concessão - Recurso desprovido.”



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos (eDOC 23, p. 1).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensas aos artigos 5º, XXXVI; 21, XII, b; 22, IV, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 25, p. 8):



     “(...) verifica-se que os vv. acórdãos devem ser reformados, tendo em vista que a Recorrida é proibida de cobrar título executivo judicial inconstitucional, mesmo que esteja amparado por coisa julgada material. 



    Ou seja, se o trânsito em julgado ocorreu após a vigência da Lei Federal n.° 11.232/2005, é de rigor que se reformem os vv. acórdãos, para se negar a possibilidade dese cobrar/executar título executivo, cuja matéria foi declarada inconstitucional por este E. Supremo Tribunal Federal.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie o óbice da súmula 282 do STF (eDOC 35).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 19, pp. 7-9): 



    “Ora, é imperioso esclarecer que o reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança de taxa pela colocação de postes de iluminação e de outros equipamentos em vias públicas não implica a impossibilidade de cobrança de preço público pela utilização da faixa de domínio da rodovia concedida para a passagem de linha energia elétrica. 



    A referida declaração de inconstitucionalidade decorre da impossibilidade de cobrança de taxa, sem a correspondente prestação de serviço público específico e divisível ou exercício do poder de polícia, tal como definido no art. 145, II, da Constituição Federal. Tal fundamento, cuja origem tributária é evidente, não pode ser estendido à cobrança de preço público, que tem natureza contratual, mormente considerando a previsão expressa no contrato de concessão.



    Tem-se, portanto, que o referido v. acórdão do E. Supremo Tribunal Federal não se amolda perfeitamente à hipótese dos autos. Ao contrário, restou esclarecido, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos, que a matéria da presente demanda não foi objeto de análise em repercussão geral. Certo é que o i. Ministro Relator Luiz Fux refere, em seu voto, ao entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, no sentido da vedação da cobrança de taxa e de preço público. Não obstante, de rigor ressaltar que, recentemente, o C. STJ teve a oportunidade de julgar os Embargos de Divergência n° 985.695/RJ, do qual se cita a ementa e parte da fundamentação:



    (...)



    Dessarte, em que pese a decisão proferida nos autos da ação declaratória n° 053.01.019036-0 não ostentar caráter normativo, como bem consignou a MM. Juíza sentenciante, 'de rigor reconhecer a autoridade da coisa julgada sobre o mérito proposto, respeitados os limites nela inseridos, "ao menos enquanto vigentes os contratos de concessão celebrados anteriormente à propositura da referida ação. provimento aos recursos.



    (...).”



    Constata-se que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que torna aplicável ao caso as Súmulas 283 e 284 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por c ento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1.272.966-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. REALINHAMENTO SALARIAL. LEI FEDERAL 7.730/1989. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO FUSTIGADO. SÚMULA 283/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.12.2008. Ausência de ataque, nas razões do recurso extraordinário, a fundamento do acórdão proferido na origem. Aplicação da Súmula 283/STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AI 765.087-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 03.09.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. 1. É inadmissível o recurso extraordinário que não ataca o fundamento do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (ARE 1.029.454-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.05.2017).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente